Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-79.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020332-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VOLCMAR PIRES DE BARROS - CPF: 522.028.951-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.840.231-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Art. 33, Caput, Da Lei Nº 11.343/2006. Sentença Condenatória. Desclassificação Para Uso Pessoal Indeferida. Condenação Mantida. Quantidade E Diversidade De Drogas Apreendidas Incompatíveis Com Uso Pessoal. Regime Fechado. Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 6 anos e 9 meses de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime fechado, visando a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal.

II. Questão em Discussão

A droga apreendida poderia ser destinada ao uso pessoal ou se a condenação por tráfico de drogas deveria ser mantida.

III. Razões de Decidir

A quantidade de drogas apreendidas (540,36g de maconha e 48,99g de cocaína), somada à balança de precisão, são incompatíveis com o uso pessoal.

Materialidade e autoria comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais. Depoimentos de policiais corroboram a prática do tráfico.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024;
AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1020332-79.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): VOLCMAR PIRES DE BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VOLCMAR PIRES DE BARROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1020332-79.2023.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 223782675).

O apelante sustenta que a droga apreendida seria destinada para consumo próprio.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 223782687).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 223782689).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Mérito: Irresignação defensiva – pedido de desclassificação do crime capitulado na denúncia (tráfico de drogas) para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) – pretensão incabível – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais militares), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância dos entorpecentes – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – quantitativo e diversidade de drogas apreendidas não condizente com a figura de mero usuário – apreensão de apetrechos típicos de mercantilização de drogas – localização de significativa quantia em espécie – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – precedentes judiciais – preservação da condenação do recorrente – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 234112658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de maio de 2023, por volta das 18h00min, na rua A, quadra 21, nº 18, bairro Capão do Pequi (atual 24 de Dezembro) em Várzea Grande/MT, o denunciado VOLCMAR PIRES DE BARROS trazia consigo e mantinha em depósito drogas e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. [...].

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VOLCMAR PIRES DE BARROS como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 329 do Código Penal, em concurso material, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal,
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 223781732)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise das substâncias apreendidas nº 3.14.2020.70885-01 colacionado ao feito (ID. nº43966619). Tal laudo é esclarecedor em relatar resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol), COCAÍNA e ÉTER ALCOOLIZADO. [...]

Em Juízo, (mídia), VOLCMAR relata que os policiais chegaram em seu comércio apresentando um papelote de droga e afirmando que haviam localizado tal porção com um usuário na rua que teria denunciado que comprou a droga com o acusado. Afirma que a abordagem foi feita de maneira agressiva e lhe perguntaram se havia alguma droga no local, tendo o acusado relatado aos agentes que tinha entorpecente somente para seu uso dentro da geladeira. Entretanto afirma que não se tratava da mesma quantidade relatada nos autos, sendo a quantia que detinha menor que a apreendida nos autos.

Vejamos os demais elementos. As testemunhas André Parrilha Goés e Wesley Silva De Oliveira, policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (ids. 120068161 e 120068162): [...].

Em juízo, a testemunha André Parrilha Goés, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, narrou com riquezas de detalhes que estavam em rondas pelo bairro e foram abordados por um transeunte que informou que no bar de VOLCMAR, o responsável pelo estabelecimento estaria realizando a comercialização ilícita, indicando aos Policiais o local.

Relata que se deslocaram até o comércio o qual se tratava de um bar que ficava em uma esquina, e realizaram a abordagem de VOLCMAR, e durante a revista pessoal foi localizada uma quantia de entorpecente, e após relato informal do acusado, que afirmou que o restante da droga estava dentro do bar, foi localizada a droga dentro da geladeira, além de uma grande quantia em dinheiro e, em continuidade, nas buscas foram encontrados ainda balança de precisão e outros objetos.

Narra por fim que no momento da diligência somente o acusado estava no bar. Nota-se, portanto, que as versões dos policiais na fase judicial e extrajudicial apresentaram-se harmônicas entre si, estando em consonância com os depoimentos prestados em sede policial.

Logo, a responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente e a sua destinação mercantil ficou evidente pelos elementos probatórios contidos nos autos, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]

Frise-se que a versão da Defesa de que o entorpecente se destinava ao uso não prospera. Observa-se que o acusado mantinha em depósito quantidade significativa dos ilícitos, precisamente 540,36g (quinhentos e quarenta gramas e trinta e seis centigramas) de MACONHA, além de 48,99g (quarenta e oito gramas e noventa e nove centigramas) de COCAÍNA e 96,16g (noventa e seis gramas e dezoito centigramas) de ÉTER ALCOOLIZADO. o que é incompatível com sua alegada condição de usuário. O réu declarou em seu interrogatório, em sede extrajudicial, que sequer possuía renda fixa, e mesmo assim teria adquirido tamanha quantidade de entorpecentes para consumo pessoal, fato absolutamente incoerente.

[...]

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo do acusado, já que, em consulta aos Sistemas Apolo e SEEU-CNJ, constata-se ser ele portador de maus antecedentes pelo mesmo crime (art. 61, I, do Código Penal), ao passo que ostenta condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/2006) com trânsito em julgado em 23 de agosto de 2022.

[...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado VOLCMAR PIRES DE BARROS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 2º, da Lei 8.072/1990, com a incidência do art. 61, inciso I, do Código Penal, ABSOLVENDO-O da imputação do crime do art. 329 do Código Penal.

[...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, considero um incremento de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena base em, 05 (cinco) anos, 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistentes atenuantes, outrossim presente a agravante da reincidência, conforme se depreende do PEP 2000292-41.2020.8.11.0042, em que consta a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), transitada em julgado em 23/08/2022. Sendo assim, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6 para as agravantes e atenuantes deverá guiar o julgador (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017) FIXO a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Consigne-se que, embora oriunda a informação do mesmo PEP, a consideração dos antecedentes se deu com base em condenação diversa daquela que foi considerada para fins de reincidência.

Na terceira fase, inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima. Do regime de cumprimento de pena Em razão da reincidência, ESTABELEÇO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena (art. 33 do Código Penal). ”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 223782675)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 223781687) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.114956-A01 (ID 223781693), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Parrilha Góes, policial militar (ID 223781697), Wesley Silva de Oliveira, policial militar (ID 223781701– fls. 30/31), bem como interrogado VOLCMAR PIRES DE BARROS, a apelante (ID 223781704).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da testemunha André Parrilha Góes, bem como do apelante (Relatório de Mídias - ID 223782651).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais André Parrilha Góes [em ambas as fases da persecução] e Wesley Silva de Oliveira [na fase policial] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 3 (três) porções de cocaína, com peso total de 48,99g (quarenta e oito gramas e noventa e nove centigramas), 3 (três) porções de maconha, pesando 540,36g (quinhentos e quarenta gramas e trinta e seis centigramas), uma unidade de éter alcoolizado, uma balança de precisão e R$ 1.201,00 (mil e duzentos e um reais) em espécie, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 18h00, na rua A, quadra 21, nº 18, bairro 24 de Dezembro, no município de Várzea Grande/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) realizavam patrulha no bairro 24 de Dezembro, momento em que “transeuntes” informaram que

“em um bar na Rua Tino Monteiro, haveria um indivíduo conhecido por VOLCMAR comercializando entorpecentes”
; 2) no estabelecimento comercial, localizaram o apelante e, na busca pessoal, encontram uma porção de cocaína e R$ 201,00 (duzentos e um reais em espécie); 3) em continuidade, foi localizado no interior da geladeira um tablete de maconha, 2 (duas) porções de maconha, 2 (duas) porções de cocaína; 4) no armário, encontraram uma balança de precisão, um frasco de éter e R$ 1.000,00 (hum mil reais) em espécie na carteira do apelante.

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] e a balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

As quantidades de drogas [
48,99g de cocaína e 540,36g de maconha
] também se mostram compatíveis com a traficância, a permitir a comercialização de aproximadamente 49 (quarenta e nove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida possibilitaria a confecção de, ao menos, 540 (quinhentos e quarenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“
formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [
48,99g de cocaína e 540,36g de maconha
] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “
Passes e impasses: lei de drogas”.
Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e balança de precisão afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Reanalisada a dosimetria do apelante, os maus antecedentes e a reincidência [estupro e associação ao tráfico – SEEU 2000292-41.2020.8.11.0042] obsta o tráfico privilegiado e justifica a reprimenda final em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa e a imposição do regime inicial fechado, embora as quantidades das drogas não sejam expressivas.

Com essas considerações,
recurso conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024